Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704899-92.2023.8.07.0011 RECORRENTE: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA RECORRIDO: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. REQUISITOS COMPROVADOS. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO EM FACE DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de imissão na posse ajuizada pela adquirente de imóvel objeto de consolidação da propriedade fiduciária, julgou procedentes os pedidos autorais e improcedentes os pedidos reconvencionais dos réus, que ocupavam o imóvel. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) preliminarmente, se a autora possui legitimidade ativa para a ação de imissão na posse, considerando a alegação de transferência dos direitos do imóvel a terceiro mediante procuração em causa própria; (ii) no mérito do recurso dos réus, se houve nulidade na venda do imóvel pela CEF por preço vil e irregularidade na notificação do leilão extrajudicial, obstando o direito à imissão na posse da autora; (iii) ainda no mérito do recurso dos réus, se os apelantes têm direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel em face da autora III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, pois a legitimidade ativa ad causam é analisada sob a teoria da asserção, e a Certidão de Ônus do Imóvel demonstra que a autora é a atual proprietária do bem, configurando sua legitimidade para a ação de imissão na posse 4. No mérito do recurso dos réus, a pretensão de anulação da venda do imóvel pela CEF e do direito à imissão na posse da autora não merece acolhimento, porquanto a autora comprovou a propriedade do imóvel mediante o registro da escritura pública de compra e venda 5. O pedido de indenização por benfeitorias não pode ser oposto em face da autora, adquirente de boa-fé, mas, eventualmente, contra a CEF, com quem os réus mantiveram a relação contratual originária 6. No mérito do recurso da autora, o pedido de ressarcimento das despesas com a contratação de transportadora para o cumprimento do mandado de imissão na posse merece acolhimento. Tal pedido foi formulado na petição inicial e decorre logicamente do cumprimento forçado da ordem judicial, sendo certo que o juízo de origem havia consignado que os custos de transporte e armazenamento dos bens, caso não fossem retirados voluntariamente pelos réus, poderiam ser cobrados nos autos IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Em ação de imissão na posse movida pelo adquirente de boa-fé de imóvel alienado fiduciariamente contra os antigos devedores fiduciários, não se discute a validade do procedimento de consolidação da propriedade e alienação realizado pela instituição financeira, devendo eventual nulidade ser objeto de ação própria na Justiça Federal.” “2. O pedido de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel deve ser direcionado ao credor fiduciário e não ao adquirente de boa-fé em ação de imissão na posse.” “3. São ressarcíveis pelo réu as despesas necessárias para o cumprimento forçado do mandado de imissão na posse, quando este não desocupa voluntariamente o imóvel após ordem judicial.” A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, apontando a ilegitimidade ativa ad causam da parte ora recorrida, pois, mediante procuração em causa própria, teria transferido os direitos que detinha sobre o imóvel a terceiro, o que implicaria extinção do processo sem julgamento de mérito; b) artigo 24, parágrafo único, da Lei 9.514/97, argumentando que a Caixa Econômica Federal cometeu ilegalidade ao realizar leilão com valor inferior ao utilizado como base de cálculo do ITBI. Prossegue asseverando que o dispositivo em comento estabelece que no primeiro leilão deverá ser observado o valor do ITBI, caso tal valor seja superior ao convencionado pelas partes no contrato de alienação fiduciária. Defende que restou configurada a venda por preço vil e pugna pela declaração de nulidade do negócio jurídico; c) artigo 27, § 2o-B, da Lei 9.514/97, sustentando que o ora recorrente MAURÍCIO NUNES MOREIRA não foi pessoalmente notificado sobre os leilões extrajudiciais, o que violaria seu direito de preferência e acarretaria nulidade do procedimento de venda; d) artigos 884 e 1.219, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que faz jus ao direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da parte ora recorrida, que teria adquirido o bem por valor irrisório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 485, inciso VI, do CPC. Isso, porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “a inicial foi instruída com Certidão de Ônus do Imóvel (ID. 69333206), que demonstra que a autora é a atual proprietária do imóvel, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação de imissão na posse” (ID 72178734). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 24, parágrafo único, 27, § 2o-B, ambos da Lei 9.514/97, 884 e 1.219, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, que acerca dos matérias ora em análise, limitou-se a consignar: “as razões recursais basicamente se limitam a levantar nulidades ocorridas entre a consolidação da propriedade pela Caixa Econômica e a arrematação do imóvel, questões essas que se revelam estranhas à autora, adquirente de boa-fé, e que devem ser resolvidas pelos réus-apelantes perante a credora fiduciária (CEF)... não se pode acolher o pedido de indenização pelas benfeitorias/acessões realizadas no imóvel, já que, como dito acima, o pedido de indenização não pode ser oposto em face da autora, adquirente de boa-fé, mas, de fato, deve ser eventualmente discutido perante a instituição financeira credora, isto é, a Caixa Econômica.” (ID 72178734) Resta, portanto, caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.801.963/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029